Tribunal: TJBA
Processo: 0304121-63.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304121-63.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA CRISTINE CARVALHO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AD LOCUM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto em face de sentença que julgou procedente ação monitória, objetivando a constituição de título executivo referente a contrato de mútuo no valor original de R$ 1.719,05, firmado com o Banco BGN S/A e posteriormente cedido à AD Locum Serviços Especializados Ltda.

2.
A ré apresentou embargos monitórios, alegando prescrição, abusividade de juros remuneratórios e ilegalidade de tarifas contratuais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a prescrição da ação monitória, (ii) a suficiência da prova escrita apresentada e (iii) a legalidade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros e às tarifas bancárias.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional da ação monitória é quinquenal, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da última parcela.

5. A documentação apresentada, incluindo nota promissória, contrato de empréstimo, histórico de ligações e planilha de débito, é suficiente para fundamentar o juízo de probabilidade do direito, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência do STJ.
6. A taxa de juros remuneratórios de 2,50% a.m. e 34,49% a.a. não é abusiva, conforme o Enunciado n. 382 da Súmula do STJ e precedentes, e a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal está em conformidade com o Enunciado n. 541 da Súmula do STJ.

7. O parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC, é inaplicável na hipótese, considerando que a ré contestou o débito ao op
ôs
embargos monitórios.

8. Necessária a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304121-63.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante SHEILA CRISTINE CARVALHO DOS SANTOS e outros e como apelada AD LOCUM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

JR19